Tribunal: TJES
Processo: 5000267-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMISSAO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES IDEAIS DO EDIFICIO VILLANELLE

AGRAVADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA MASSA FALIDA DA CONDUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO, OUTORGA DE ESCRITURAS. ATRIBUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64, prescreve que
“[...]a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares.”

2. Entretanto, a agravante alegou que até o processamento do presente feito
“[...]os adquirentes, que já foram prejudicados das mais diversas formas pelos atos da agravada, permanecerão impedidos de dispor livremente de seus bens[...]”
, o que não se verifica no caso vertente, já que a decisão impugnada autorizou
“[...]a comissão a efetivar a venda das “unidades dos não aderentes”[...]”
e apenas determinou que a outorga das escrituras definitivas sejam promovidas pela Administradora Judicial.

3. Não identificado erro na decisão agravada, nega-se provimento ao recurso.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000267-48.2024.8.08.0000

Agravante:

Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Edifício Villanelle

Agravada:

Massa Falida de Avlon Construtora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, por meio da qual determinou
“[...]que a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores.”
(ID.
7026436)

Em suas razões a agravante sustenta basicamente que, apesar de o Magistrado singular ter acertadamente declarado
“[...]a destituição da falida da condução das obras do empreendimento Villanelle, autorizando a sua SUBSTITUIÇÃO nos registros imobiliários respectivos pela Comissão de Representantes[...]”
, de forma equivocada determinou que
“[...]a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores[...]”
, o que não se amolda aos ditames dos §§ 1° e 3°, do Art. 31-F, da Lei n° 4.591/64. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 7026127)

Por meio da decisão ID. 7046192 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. (ID. 8929345)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, por meio da qual determinou
“[...]que a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores.”
(ID.
7026436)

Em suas razões a agravante persegue a reforma da decisão impugnada alegando basicamente que, apesar de o Magistrado singular ter acertadamente declarado
“[...]a destituição da falida da condução das obras do empreendimento Villanelle, autorizando a sua SUBSTITUIÇÃO nos registros imobiliários respectivos pela Comissão de Representantes[...]”
, de forma equivocada determinou que
“[...]a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores[...]”
, o que não se amolda aos ditames dos §§ 1° e 3°, do Art. 31-F, da Lei n° 4.591/64. (ID. 7026127)

Ao proferir a decisão ID. 7046192 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, de fato, ao que parece, o art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64, prescreve que
“[...]a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares.”

Entretanto, no que diz respeito ao perigo de dano, a agravante alegou que até o processamento do presente feito
“[...]os adquirentes, que já foram prejudicados das mais diversas formas pelos atos da agravada, permanecerão impedidos de dispor livremente de seus bens[...]”
, o que não se verifica no caso vertente, já que a decisão impugnada autorizou
“[...]a comissão a efetivar a venda das “unidades dos não aderentes”[...]”
e apenas determinou que a outorga das escrituras definitivas sejam promovidas pela Administradora Judicial.

Assim, não vislumbro erro na decisão agravada que justifique sua reforma, ainda que parcial, notadamente porque, como ressaltado pelo órgão Ministerial em sua manifestação,
“[...]pela função do administrador judicial na massa falida, nesse momento processual tenho que agiu acertadamente o Douto Magistrado quando deferiu o requerimento e, determinou que a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores.”

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.